Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ORIGEM SALARIAL. POSSIBILIDADE.
1. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, consoante o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.
2. Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda apresentam natureza salarial na hipótese em que a receita sobre a qual incidiu a exação tem natureza de verba salarial.
3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos entre outros, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser excepcionada para permitir a satisfação de débito de natureza alimentar.
4. Possibilidade de penhora da restituição do imposto de renda para satisfação de crédito referente a honorários advocatícios.
5. Agravo de instrumento provido.